Tribunal: TJBA
Processo: 8108057-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8108057-55.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARCELO ALVES DOS SANTOS Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s):THIAGO MAHFUZ VEZZI ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. TELAS SISTÊMICAS VÁLIDAS QUANDO EM CONJUNTO COM OUTROS ELEMENTOS. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, onde o autor questionava negativação promovida por fundo de investimento em direitos creditórios, alegando inexistência de relação contratual. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o conjunto probatório apresentado pela ré é suficiente para comprovar a existência da relação contratual; (ii) se as telas sistêmicas possuem valor probatório; (iii) se a negativação preexistente afasta o dano moral; (iv) se a conduta constitui exercício regular de direito. III. Razões de decidir 3. O conjunto probatório apresentado pela ré, composto por proposta de adesão assinada, telas sistêmicas e documentação de cessão de crédito, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual e do débito. 4. As telas sistêmicas, quando apresentadas em conjunto com outros elementos probatórios, possuem valor probante suficiente, conforme jurisprudência consolidada. 5. A cessão de crédito foi realizada de forma regular e não exige notificação prévia do devedor para sua validade, nos termos da jurisprudência do STJ. 6. A existência de negativação preexistente afasta a presunção de dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ, independentemente de quem tenha promovido a inscrição questionada. 7. A conduta da ré constitui exercício regular de direito, não caracterizando ato ilícito passível de reparação, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Tese de julgamento: "1. As telas sistêmicas possuem valor probatório quando apresentadas em conjunto com outros elementos que corroborem a existência da relação contratual. 2. A existência de negativação preexistente afasta a presunção de dano moral decorrente de inscrição posterior, aplicando-se a Súmula 385 do STJ independentemente de quem tenha promovido a inscrição questionada. 3. A cobrança de dívida legitimamente constituída constitui exercício regular de direito." __________ Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 188, I; CPC, art. 85, §2º; Súmula 385 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1603683/RO; TJ-SP 1015849-23.2017.8.26.0576. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8108057-55.2023.8.05.0001, sendo Apelante MARCELO ALVES DOS SANTOS e Apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator